Tribunal: STF
Processo: RHC 181428
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 531.431/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente J.P.S. foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável).
    Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por maioria, negou provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - ALEGADA CARÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - PALAVRA DA VÍTIMA ALICERÇADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    I - O conjunto probatório amealhado demonstra, de forma segura e conclusiva, que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, durante o período em que esta convivia com sua avó. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pela entrevista psicológica e também pela prova oral, comprovam suficientemente a materialidade e autoria delitivas. Impõe-se, assim, a manutenção da condenação. 
    II - Recurso conhecido e improvido.
    Opostos embargos infringentes e de nulidade, o recurso teve negado provimento, conforme ementa:
    EMBARGOS INFRINGENTES – DEFENSIVO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONFORME ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
    Não há falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas, se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual são consistentes no sentido de ensejar a manutenção da condenação.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, sustentando, em linhas gerais, que a condenação do paciente foi sustentada, exclusivamente, em depoimentos extrajudiciais, ferindo a previsão contida no art. 155, do Código de Processo Penal. Alegou-se, ainda, que a única prova utilizada pelo Colegiado para manter a condenação do paciente foi o depoimento prestado pela estagiária de psicologia, que teria reproduzido o seu próprio relatório ofertado na fase inquisitorial. Requereu-se a concessão da ordem, para absolver o paciente nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado pela parte, conforme a ementa:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    2. Neste caso, serviram para lastrear a condenação do paciente, além das provas produzidas na fase inquisitorial, o depoimento da vítima, confirmado em juízo, revelando a autoria e a materialidade da conduta imputada. 
    3. Nos crimes contra a dignidade sexual, que, normalmente, são cometidos longe dos olhos de testemunhas e sem que existam evidências físicas que confirmem a sua ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios, adquire especial relevância, tendo valor probante diferenciado. 
    4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
    5. Habeas corpus não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera o pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
    Alega que "o Recorrente foi condenado tão somente baseado nos elementos colhidos na fase policial.". Alega, ainda, que "não houve a produção de provas respeitando os princípios da ampla defesa e contraditório, pois o Recorrente não foi ouvido em Juízo, nem a suposta vítima nem a mãe da vítima foram ouvidas em Juízo.".
    Requer, assim, a absolvição do recorrente, "eis que a manutenção da condenação estará em total afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável, bem como afastou a alegação de insuficiência probatória amparada unicamente em elementos informativos, colhidos na fase inquisitorial. Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    O pedido formulado pela defesa cinge-se à absolvição do paciente sob a alegação de que as provas produzidas na fase judicial são insuficientes para sustentar o juízo positivo de autoria. 
    De acordo com a denúncia, a vítima residia na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, e, no dia dos fatos, estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hospedada na casa de sua tia, que é mãe do ora paciente. Aproveitando-se da estada do primo em sua residência, o paciente praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente na prática de sexo oral mútuo. Os fatos teriam sido presenciados pelo irmão da vítima, que comunicou os fatos à sua mãe que, por sua vez, relatou o ocorrido às autoridades policiais. 
    O relatório de entrevista elaborado pela estudante de psicologia e estagiária da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente da capital sul-mato-grossense, Soraia Yehya, traz o relato da vítima e do seu irmão, descrevendo os fatos imputados ao ora paciente (e-STJ, fl. 31). 
    Em depoimento prestado na delegacia de polícia, o paciente confirmou os abusos sexuais (e-STJ, fl. 34). 
    Ainda conforme os autos, verifica-se que o réu não foi ouvido na fase judicial em razão da decretação de revelia, pois teria mudado de endereço sem comunicar ao juízo. Em audiência realizada no dia 30 de julho de 2015, apenas a testemunha Soraia Yehya foi ouvida, corroborando os termos daquilo que lhe havia sido dito pela vítima na entrevista. 
    O Tribunal de origem confirmou os termos da sentença condenatória com as seguintes ponderações (e-STJ, fl. 311):
    A testemunha Soraia Yehya (p. 69 - audiovisual), em juízo, afirmou que a vítima lhe relatou que havia posado na casa de uma tia dele e lá tinha um primo dele (...); que o primo lhe pediu, em uma certa noite, para ele chupar o pênis dele e que ele chupou o pênis da vítima também; que a vítima relatou que o fato aconteceu por várias vezes; e, por fim, que confirmou o relatório. 
    O réu confessou na fase extrajudicial a prática do delito e, apesar de não ter comparecido em juízo, seu depoimento aliado à palavra da vítima e da mãe da vítima, colhidos na fase policial, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, são suficientes para o reconhecimento da autoria e materialidade do crime. 
    A vítima afirmou, por ocasião do relatório de entrevista, os abusos que sofreu por parte do seu primo (...), contando com detalhes o que teria ocorrido. O que guardou, inclusive, consonância com o que foi dito pelo réu, quando ouvido na delegacia e confessou a prática do delito.
    Em complemento, a testemunha confirmou o que foi dito pela vítima, por ocasião da entrevista na delegacia. 
    Como é cediço, a palavra da vítima possui demasiada relevância para comprovação do crime em comento, eis que se trata de delito praticado de forma clandestina, longe de terceiros, e sobretudo na hipótese vertente, cujo relato do ofendido foi verossímil e coerente, não levantando qualquer suspeita ou dúvida quanto à veracidade dos fatos.
    Como se sabe, uma das garantias estabelecidas na Constituição de 1988 diz respeito à impossibilidade de alguém vir a ser privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Essa garantia está insculpida no art. 5º, inciso LIV da Carta Magna. Por isso, a legitimidade do Estado impor sanção deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual são assegurados o exercício de todos os meios legais de defesa, além do contraditório. 
    Essa garantia é o que determina o ajuizamento de procedimento judicial prévio, palco em que são exercidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa acima mencionados. Após o desenrolar do processo, no qual a narrativa da acusação é confrontada com os elementos probatórios obtidos ao longo da investigação policial, bem como na fase judicial, de modo a que se confirme ou se rechace a tese acusatória. 
    Acusações infundadas ou desprovidas de certeza são prontamente recusadas, garantido ao acusado o benefício da dúvida, consubstanciado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que, por sua vez, é expressão do brocardo in dubio pro reo, que orienta a persecução criminal moderna. 
    Mostra-se essencial que as provas sejam produzidas em ambiente democrático e adequado, no qual a intervenção das partes envolvidas seja plenamente autorizada, de modo que cada um possa extrair as informações que julgarem necessárias para a defesa de seus respectivos interesses. 
    Foi com o objetivo de afastar possíveis arbitrariedades, sobretudo aquelas que, porventura, possam ter ocorrido na fase inquisitorial, a doutrina e a jurisprudência, desde há muito, opunham-se à ideia de que uma condenação criminal pudesse ter por amparo apenas os elementos informativos produzidos na fase policial, na qual não há contraditório, ampla defesa, nem uma série de outras garantias inerentes ao devido processo legal, por se tratar de procedimento de natureza eminentemente inquisitiva. Exigia-se que o lastro probatório tivesse chancela do Poder Judiciário, ainda que, paralelamente às provas, pudessem ser levados em conta também os elementos indiciários que serviram para orientar o Ministério Público ou o ofendido, conforme o caso, para o oferecimento da ação penal. 
    A Lei n. 11.690/2008 modificou a redação do art. 155 do Código de Processo Penal deu guarida a esse entendimento, passando a não mais admitir condenação amparada exclusivamente em elementos informativos, exigindo, também, prova judicializada, obtidas no curso da dialética processual para que sustentem as conclusões acerca da autoria e da materialidade delitiva. 
    Diante de todas essas ponderações, não se pode afirmar que a condenação carece de lastro probatório, já que se sustenta, de um lado, no depoimento da vítima, confirmado, ainda que indiretamente, em juízo e, de outro, pela presença de outros elementos que confirmam a narrativa acusatória. 
    No caso destes autos, muito embora a maior parte dos elementos que confirmem a autoria e a materialidade delitiva tenham sido produzidos na fase policial, houve confirmação da narrativa dos fatos também na fase judicial, consubstanciada na prova testemunhal que confirmou o depoimento prestado pela vítima. 
    Ao lado disso, deve-se levar em conta as inúmeras dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes da espécie dos aqui narrados — praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos — a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos.
    [...]
    De mais a mais, a pretensão formulada esbarra nos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo não permite o exame de fatos e provas, imprescindível para que sejam alteradas as conclusões das instâncias ordinárias respeito da autoria e da materialidade dos fatos, como busca o impetrante.
    [...]
    Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado na presente impetração. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    É como voto.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à suposta absolvição do recorrente pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente